Tribunal: TJDFT
Processo: 0040091-57.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA PARCIALMENTE DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se não há prova suficiente a demonstrar a participação individualizada nos delitos de estelionato de alguns dos réus que integravam associação criminosa voltada à confecção de cartões bancários clonados, é imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.
2. Não vinga o pleito absolutório quanto aos acusados em relação aos quais houve comprovação de participação nos crimes de estelionato, tanto nos atos preparatórios (falsificação dos cartões) como na fase executória, com a indução das vítimas em erro.
3. Se a pena é inferior a 4 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis, deve ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Recursos conhecidos. Apelos do 2o, 3o e 6o réus providos e do 1o, 4o e 5o réus parcialmente providos.